Tribunal: TJBA
Processo: 8017659-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017659-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: TENTACULOS RESTAURANTE LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITO LEGAL EXPRESSO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que determinou a citação dos executados para pagamento do débito, no prazo de três dias, sob pena de penhora, com previsão de parcelamento mediante depósito de 30% do valor da dívida e o restante em até seis parcelas, sem, contudo, determinar a inclusão dos honorários advocatícios como condição legal para o parcelamento. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para aplicação do art. 916 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão do parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, exige a expressa inclusão dos honorários advocatícios como parte integrante do depósito inicial de 30% e condição legal para sua concessão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 916 do CPC estabelece, de forma expressa, que o depósito de 30% para fins de parcelamento deve incluir custas e honorários advocatícios, configurando-se como requisito legal obrigatório. 4. A omissão judicial na fixação dos honorários compromete a correta aplicação da norma processual e viola o direito do exequente à adequada remuneração por meio da verba honorária. 5. A interpretação literal do dispositivo legal impõe o depósito integral das verbas acessórias, afastando a possibilidade de seu fracionamento ou inclusão nas parcelas subsequentes. 6. O perigo de dano é configurado pela possibilidade de exclusão indevida dos honorários advocatícios, e a plausibilidade do direito invocado decorre da literalidade do dispositivo legal. 7. A concessão da gratuidade de justiça ao executado poderá, eventualmente, suspender a exigibilidade dos honorários, conforme art. 98, § 3º, do CPC, cabendo ao magistrado de origem essa análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão do parcelamento do débito executado, previsto no art. 916 do CPC, exige o depósito de 30% do valor total da dívida, incluindo, obrigatoriamente, as custas processuais e os honorários advocatícios. 2. A omissão na fixação dos honorários na decisão judicial compromete a validade do parcelamento e enseja sua correção para fins de observância do devido processo legal. 3. Em caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade da verba honorária poderá ser suspensa, a critério do juízo, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8017659-94.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e agravados TENTACULOS RESTAURANTE LTDA - EPP. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.